Tribunal: TJDFT
Processo: 0710113-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. DEFEITO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar: a) se houve defeito na declaração de vontade emtida pela autora em relação à proposta de adesão ao grupo de consórcio; b) se houve dano à esfera extrapatrimonial da autora; e, subsidiariamente, c) se os honorários de advogado foram fixados em valor excessivo.
2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as normas previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. No que concerne à celebração do negócio jurídico convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do ato jurídico negocial consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 3.1. Entre nós, dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1.) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1.) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
4. Os litigantes celebraram negócio jurídico instrumentalizado pela “proposta de adesão a grupo de consórcio”. 4.1.É conveniente lembrar que as declarações de vontade foram expressas livremente e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. A controvérsia se encontra, portanto, no plano da validade do referido negócio jurídico.
5. Diante dos fatos narrados a situação indica que houve a prática de ato ilícito por meio do qual a ora apelada teria sido induzida, mediante ardis e pressão psicológica, a praticar atos em prejuízo próprio, sem a necessária consciência das consequências dali decorrentes. 5.1. Os arquivos de áudios coligidos aos presentes autos denotam que o funcionário das rés promoveu as tratativas relacionadas à celebração do negócio jurídico, sempre a indicar que a “liberação do crédito” para a compra de imóvel ocorreria entre os dias 20 e 25 de janeiro de 2024. O referido funcionário, inclusive, afirma que o pagamento das parcelas mensais somente iniciaria após a autora receber o imóvel. 5.2. Os informantes ouvidos na audiência de instrução e julgamento corroboraram as alegações da autora a respeito da prática de ardis pelos funcionários das sociedades empresárias rés com o manifesto propósito de induzir os consumidores a celebrarem negócios jurídicos relativos a consórcios.
6. O caso ora em exame se enquadra na hipótese de erro substancial na emissão da vontade receptícia da autora em relação ao negócio jurídico instrumentalizado pela “proposta de adesão ao grupo de consórcio” nos termos da norma prevista no art. 138 do Código Civil.
7. A respeito do dano moral convém observar que a autora não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 7.1. A formulação de informação inverídica das rés a respeito da disponibilização de crédito imediato para a compra de imóvel teve por finalidade induzir a autora à celebração de negócio jurídico diverso.
8. A conduta das rés violou a esfera extrapatrimonial da consumidora, que experimentou danos morais. 8.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
9. O valor dos honorários de advogado não é exorbitante e atendeu aos limites definidos pela norma prevista no art. 85, § 2o, do CPC.
10. Recurso conhecido e desprovido.